Tribunal: TJMT
Processo: 1033568-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033568-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEONARDO PROLA SCHMIDT - CPF: 017.178.640-82 (ADVOGADO), ISAEL CORREA - CPF: 426.103.201-59 (AGRAVANTE), KARINE DE MORAES CORREA - CPF: 701.266.591-25 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):
ISAEL CORREA e Outro

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias. Agravantes alegam hipossuficiência, afirmando serem pequenos produtores rurais afetados por eventos climáticos e queda no preço do leite, requerendo gratuidade ou parcelamento das custas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a ausência de juntada de documentação comprobatória da hipossuficiência, mesmo após intimação, autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça com base nos
arts
. 98 e 99 do CPC/2015 e art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

3. Em consequência, discute-se a perda superveniente de objeto do agravo interno.

III. Razões de decidir

4. A concessão da justiça gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos. No caso, os agravantes não instruíram o pedido com documentação hábil e deixaram transcorrer in albis o prazo para complementação da prova de hipossuficiência, apesar de regularmente intimados.

5. O parcelamento das custas já havia sido deferido em seis vezes pela instância de origem.

6. Conforme precedentes desta Corte, não demonstrada a incapacidade financeira da parte, é legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça.

7. Julgado o mérito do agravo de instrumento, restou prejudicado o agravo interno interposto com objetivo exclusivo de atribuir efeito suspensivo ao agravo principal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência, especialmente diante da inércia da parte após intimação para apresentação de provas, legitima o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

2. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno que objetiva apenas a atribuição de efeito suspensivo ao recurso principal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 98, 99 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câm. Dir. Privado, j. 10.04.2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ISAEL CORREA e KARINE DE MORAES CORREA,
contra decisão proferida (ID. 206632121 autos de processo n. 1002490-58.2025.8.11.0021) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

Os Agravantes sustentam que a decisão ora combatida viola o disposto no artigo 99 do Código de Processo Civil, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça sem oportunizar prazo para a juntada de documentos comprobatórios, em afronta à presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

Alegam que exercem atividades como pequenos produtores rurais e que instruíram os autos com farta documentação apta a demonstrar a grave crise econômica enfrentada, decorrente de eventos climáticos adversos, da pandemia e da acentuada queda no preço do leite, fatores que impactaram severamente a renda familiar.

Asseveram que os prejuízos mensais decorrentes da atividade rural ultrapassam o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme demonstrado em relatório financeiro e laudos técnicos acostados aos autos, sendo certo que o recolhimento das custas processuais comprometeria não apenas a subsistência dos Agravantes, mas também o exercício do direito fundamental de acesso à justiça, garantido constitucionalmente.

Defendem que a manutenção da decisão agravada representa risco concreto de extinção do processo originário, bem como de prosseguimento da execução de título extrajudicial no valor de R$ 183.943,06 (cento e oitenta e três mil, novecentos e quarenta e três reais e seis centavos), com iminente ameaça de constrição de bens essenciais à subsistência da família, tais como terras e rebanho.

Diante de tais fundamentos, requerem o seu conhecimento e provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento do benefício da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a autorização para o parcelamento das custas processuais em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas.

A tutela recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID.
318416351
.

A parte agravada apresentou contrarrazões conforme consta no ID.
325076877
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Interposto recurso de Agravo Interno por
ISAEL CORREA e Outro
em ID.
319988364, reiterando os argumentos.

O Ministério Público, por sua vez, deixou de opinar, uma vez que entendeu inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ISAEL CORREA e Outro

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

Os Agravantes alegam que a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça violou o artigo 99 do Código de Processo Civil, ao não lhes conceder prazo para apresentar documentos comprobatórios, contrariando a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Sustentam que são pequenos produtores rurais afetados por fatores como eventos climáticos, pandemia e queda no preço do leite, o que gerou prejuízos mensais superiores a R$ 9.000,00. Argumentam que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência e o acesso à justiça, e que a manutenção da decisão agravada pode levar à extinção do processo e à execução de dívida de R$ 183.943,06, com risco de perda de bens essenciais.

Requerem a reforma da decisão para concessão da gratuidade ou, alternativamente, o parcelamento das custas em 10 vezes.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.

Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

O art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Como é cediço, ocorreu a
revogação legislativa da Lei no 1.060/50
, que em seu art. 4o disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

Consoante se depreende dos autos, o Agravante não logrou comprovar, por meios idôneos, a alegada hipossuficiência econômica. Verifica-se que, na origem, apesar de intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos da benesse, deixou transcorrer o prazo
in albis
sem juntar quaisquer documentos.

Ademais, verifica-se que a decisão agravada já deferiu o parcelamento das custas.

Portanto, não há como, neste momento, reconhecer a hipossuficiência econômica dos Agravantes.

Desta feita, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Deste modo, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a obtenção da medida, notadamente pela carência de probabilidade do direito em razão da falta de comprovação da situação alegada de hipossuficiência.

Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.

Diante do exposto,
indefiro

o pleito de empréstimo de efeito suspensivo recursal
postulado pelas partes agravantes.
”

Sobre o assunto sabe-se que a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

No caso em tela, não restou demonstrada, por meio de documentação idônea, a alegada hipossuficiência econômica da
s
parte
s
requerente
s
. Verifica-se que, na instância originária, embora regularmente intimada
s
para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse da gratuidade judiciária, deixou transcorrer o prazo assinalado in albis, sem apresentar qualquer documento comprobatório.

Outrossim, observa-se que, conforme consignado na decisão de origem (ID 213553516), já fora deferido o parcelamento das custas processuais em seis prestações mensais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.

(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5o, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade.

O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante.

Recurso desprovido.

(N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Dessa forma, diante da ausência de comprovação idônea da alegada incapacidade financeira, não há como acolher o pleito recursal, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

DO AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

[...] 1. Tendo por base os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, e considerando que a matéria deduzida no agravo interno é a mesma
daquela objeto
do agravo de instrumento, e contra ela já houve manifestação do agravado, ambos os recursos foram julgados na mesma assentada. Mesmo porque, o agravo interno tem por fim, unicamente, atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de tal forma que se afigura muito mais producente e efetivo o próprio julgamento deste; [...].
(TJDF, Segunda Turma Cível, acordão no 975360, 20160020274678AGI, relatora Desa. Gislene Pinheiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016).

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada, e por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

Por fim, os agravantes também devem providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025